Tribunal: TJPA
Processo: 0834763-36.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0834763-36.2019.8.14.0301

APELANTE: JUPARANA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

APELADO: COORDENADOR EXECUTIVO DE CONTROLE DE MERCADORIA EM TRÂNSITO - CECOMT, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. APREENSÃO E DEPÓSITO DE MERCADORIAS DA CONTRIBUINTE. INTUÍTO DE FORÇAR PAGAMENTO DE ICMS. CARACTERIZADO. AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO. CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA VEDAÇAO DA SÚMULA N.º 323 DO STF. SENTENÇA REFORMADA.
In casu
restou caracterizada a prática do fisco no sentido de apreensão e mercadoria de mercadorias da contribuinte de forma reiterada e sem justificativa plausível, na forma dos Termos de Apreensão e Depósitos carreados aos autos (352019390005403; 352019390005405; 352019390005406; 35201990005397; 35201939000\5399; 352019390005401; 52019390005423, e 352019390005425, conforme

ID-4820728 - Pág. 1 até ID-4820729 - Pág. 5), o que deixa evidente o intuito de forçar o pagamento de ICMS não recolhido de forma arbitrária e ilegal, ensejando a necessidade de concessão da segurança preventiva, para obstar a ameaça de lesão a direito líquido e certo da apelante/impetrante/contribuinte consubstanciado na vedação estabelecida na Súmula n.º 323 do Supremo Tribunal Federal. Apelação conhecida e provida, à unanimidade, para reformar a sentença concedendo a segurança a apelante/impetrante, com a ressalva da
possibilidade de adoção de todas as medidas fiscalizatórias sobre mercadorias transportadas e a utilização de meios legais de cobrança do ICMS devido, sem que haja necessidade da apreensão possibilidade de adoção de todas as medidas fiscalizatórias sobre mercadorias transportadas e a utilização de meios legais de cobrança do ICMS devido, sem que haja necessidade da apreensão das mesmas.
”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiza Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação e dar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Vídeo Conferência realizada no dia 05 de junho de 2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇAO CÍVEL interposta por
JUPARANA COMERCIAL AGRICOLA LTDA contra a sentença
proferida nos autos do Mandado de Segurança que impetrou em desfavor de ato do Coordenador da Coordenadoria Executiva de Controle de Mercadorias em Trânsito – CECOMT, que denegou a segurança a impetrante, ora apelante, sob o fundamento de ausência de delimitação do ato concreto que se pretende desconstituir com a impetração e que violaria seu direito líquido e certo, pois teria realizado impugnação de ato futuro e incerto, ou seja: deseja a fixação de regra geral

conduta de forma indeterminada, o que não seria impossível em sede de mandado de segurança.

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

1 -
DO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA DE NATUREZA PREVENTIVA - PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE AO REMÉDIO CONSTITUCIONAL - JUSTO RECEIO CONFIGURADO - DEFESA DO ATO PELA AUTORIDADE QUE CONFIRMA O RISCO DE APREENSÃO;

2 -
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE COAÇÃO AO ADIMPLEMENTO DO ICMS-TRANSPORTE SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇO QUE DESTINEM MERCADORIAS AO EXTERIOR - JURISPRUDÊNCIAS DO STF, STJ E DESTE EG. TJPA;

3 – Afirma que:

“a ordem preventiva requerida destina-se a evitar a repetição de atos semelhantes aos já praticados (comprovadamente reiterados, conforme os Tad's anexados), isto é, objetiva-se tão somente impedir que a mercadoria perecível (soja) regularmente acompanhada com suas notas fiscais, e remetidas ao exterior, seja apreendida pela autoridade impetrada com o objetivo de compelir a autora ao pagamento do ICMS-Transporte cuja exigibilidade está sendo discutida no mandato de segurança de número 0801804-12.2019.814.0301.”

Requer assim seja conhecida a apelação e provida, para reformar a sentença para a concessão da segurança a impetrante, ora apelante, no sentido que:
“seja determinada a abstenção pela autoridade coatora de praticar o ato de coação relativo à retenção de mercadoria da impetrante com fundamento específico na inadimplência da obrigação tributária de ICMS incidente sobre o serviço de transporte nas operações que destinem mercadorias ao exterior, pelo prazo superior ao necessário para a lavratura do auto de infração.”

As contrarrazões foram apresentadas no ID- 4820781 - Pág. 01/16.

O Ministério Público apresentou manifestação pela ausência de interesse que justifique sua intervenção no processo.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento presencial.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, a apelação deve ser conhecida.

Analisando os autos, entendo que assiste razão a insurgência recursal da apelante. Vejamos:

A sentença recorrida consignou a denegação da segurança, sob os seguintes fundamentos:

“...da análise dos autos, deve ser destacado que muito embora o impetrante junte aos autos TADs que mostrem a apreensão de mercadorias que alega que seriam destinadas ao exterior, sendo-lhe imputada cobrança de ICMS e multa pelo não recolhimento dos valores entendidos como devidos pelo fisco paraense, apresentando na inicial as razões pelas quais entendia que o ato é ilegal,
não indicou o ato certo e delimitado que visa desconstituir com o presente mandamus e que, assim, violaria a seu direito líquido e certo,
limitando-se, genericamente, a pleitear que a autoridade coatora fique proibida de realizar quaisquer apreensões de mercadorias pelo não recolhimento do imposto na forma supra, sem indicar, portanto, qual o ato concreto objetivava impugnar, considerando que não se insurge o impetrante contra a apreensão das mercadorias consubstanciadas nos TADs nº 352019390005405 e 352019390005406.

Nesse contexto, destaca-se que o instituto do Mandado de Segurança visa proteger a direito líquido e certo violado ou na iminência de ser violado por ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder e não a ato futuro e incerto, hipótese dos autos, pelo que, induvidosamente, deve ser denegada a segurança pleiteada
.

Nesse sentido é a doutrina:

(...)

Ora, como dito anteriormente, o Mandado de Segurança deve ser utilizado para proteger a direito líquido e certo diante da prática, atual ou iminente, de ato ilegal ou abusivo, não sendo cabível o que a doutrina chama de mandado de segurança normativo, ou seja, que estabeleça regra geral de conduta para casos futuros e indeterminados, assim, torna-se imprescindível que o impetrante indique o ato certo e delimitado praticado pela autoridade coatora a ser impugnado, quando, então, poderia fazer jus à concessão de ordem mandamental, o que, da análise do pedido deduzido na peça de ingresso, não ocorreu. Nesse sentido é a jurisprudência:

(...)

Diante do exposto, denego a segurança pleiteada nos e, por via de consequência, revogo a medida liminar concedida nos presentes autos (ID Num. 11524538), nos termos da fundamentação.”

No entanto, verifico que a inicial da impetração do mandado de segurança deixa evidente a natureza preventiva da impetração arguindo a arbitrariedade da apreensão futuras de mercadoria como forma de cobrança de tributo e o prejuízo que pode afetar a apelante, sob os seguintes fundamentos:

“Registra-se, que a impetrante, nos autos do mandato de segurança de número 0801804-12.2019.814.0301 está contestando a obrigatoriedade do recolhimento do ICMS, tendo obtido liminar a seu favor, no sentido de não ser exigível a cobrança nestas operações.

Não obstante,
não se pretende discutir, neste instrumento, a exigibilidade ou a validade das obrigações imputadas ao contribuinte,
mas tão somente a retenção das mercadorias realizadas pela SEFAZ-PA, no sentido de evitar futuras apreensões
,
tendo em vista que tal medida vai de encontro à Constituição Federal e além disso gera graves prejuízos à impetrante
, que exporta mercadorias perecíveis e tem de arcar com as despesas decorrentes do atraso no transporte
.

Além do
risco de perecimento das mercadorias, quando os caminhões são retidos, cabe à impetrante arcar com as despesas decorrentes da estadia dos motoristas, o que revela outro custo não previsto a priori.

As apreensões além de ilegais, não são necessárias, haja vista que, nada impede que o fiscal lavre o auto de infração e exerça a cobrança, sem reter a mercadoria.

A liberação de mercadorias apreendidas não pode ser condicionada ao adimplemento, porquanto o ente público possui via própria para obter o referido fim, oportunizando ao infrator, como é devido, o direito de se defende.

Por conta disso e na iminência de futuras lesões a seu direito líquido e certo com a retenção indevida de mercadorias
, é que a impetrante pretende o reconhecimento do seu direito a não ter suas mercadorias apreendidas pela autoridade administrativa
.”

Neste sentido, a inicial é acompanhada de vários termos de apreensão e depósitos de mercadorias da apelante, que demonstram se tratar de risco não apenas referencial, mas concreto de sofrer a medida coercitiva vedada no ordenamento pátrio, conforme se verifica dos números: 352019390005403; 352019390005405; 352019390005406; 35201990005397; 35201939000\5399; 352019390005401; 352019390005423, e 352019j390005425, conforme comprovado pelos documentos constantes do ID- 4820728 - Pág. 1 até ID-4820729 - Pág. 5.

Além das notas fiscais eletrônicas emitidas que indicam ser a apelante propriedade da mercadoria objeto da transação comercial, conforme comprovado pelos documentos constantes do ID- 4820730 - Pág. 1 até ID-4820731 - Pág. 2.

Importa salientar que a apelante admite em seu arrazoado q
ue a discussão sobre a exigibilidade de ICMS nas transações de mercadorias destinada ao exterior é objeto de outro
mandado de segurança – processo n.º 0801804-12.2019.814.0301, impetrado em desfavor do apelado, portanto, tal matéria não é objeto do presente processo, que se restringe a discussão sobre a apreensão e deposito de mercadorias da apelante pelo fisco.

Neste particular, as provas existentes nos autos militam de forma favorável a tese defendida no arrazoado, pois demonstram de forma insofismável que vem ocorrendo a apreensão e deposito de mercadorias da apelante, sem qualquer justificativa plausível do fisco, tendo em vista que a própria existência de possível irregularidade pode ser constatada e realizada a autuação liberada de plano, sem a necessidade da apreensão e deposito das mercadorias para tal finalidade, o que deixa evidente ainda que, no mínimo, além de arbitrária, face a existência de meios legais próprios para cobrança de tributos, a medida não é razoável ou proporcional, se evidenciando arbitrária e abusiva.

Assim, tenho que ficou caracterizada a arbitrariedade na apreensão e deposto de mercadorias da apelante, com a finalidade de cobrança de ICMS, pois os termos de apreensão e deposito deixam evidente a ameaça de prejuízo iminente a apelante, que justifica a impetração de forma preventiva, tendo em vista que o fisco não logrou êxito em justificar o motivo da apreensão e depósito das mercadorias da contribuinte, deixando transparecer o intuito de forçar o recolhimento de ICMS referente as notas fiscais das operações realizadas, o que configura a violação ao disposto no art. 150, inciso IV, da CF, face a vedação de confisco, além da Súmula n.º 323 do STF, que inadmite a apreensão de mercadoria e veículos como meio coercitivo para pagamento de tributo, eis que o fisco deve buscar os meios legais próprios para tal finalidade.

Neste diapasão, entendo caracterizada a ameaça e a lesão a direito líquido e certo da contribuinte, face o procedimento abusivo, reiterado e danoso, praticado pela Fisco em seu desfavor, por meio de atos
in concreto
consubstanciados em vários autos de apreensão de suas mercadorias, o que evidencia que não sendo concedida a segurança preventiva, haverá consumação de novas apreensões.

Daí porque, há presença de justo receio de vir a sofrer novas lesões por procedimento ilegal e arbitrário de cobrança indireta e meio coercitivo de forçar pagamento de tributo, ensejando a necessidade de concessão preventiva da segurança, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1º DA LEI 12.016/99. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. JUSTO RECEIO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL A QUO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. MATÉRIA DE PROVA.

1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, analisar a suposta ofensa ao art. 1º da Lei 12.016/09, com o objetivo de verificar a existência ou não de direito líquido e certo que ampare a ordem mandamental, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

2. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que cabe Mandado de Segurança preventivo em matéria tributária, se houver justo receio de o Fisco exigir o tributo impugnado, o que se verifica, in casu.

3. Para concluir no sentido de que não haveria o justo receio, apto a justificar a concessão da segurança, mostra-se necessário o reexame de provas, o que não pode ser feito nesta via recursal em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo Regimental não provido.”

(AgRg no AREsp n. 450.369/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/2/2014, DJe de 19/3/2014.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. FORMA DE APURAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JUSTO RECEIO CARACTERIZADO. VIABILIDADE.

1. ‘Tratando-se de questão eminentemente de direito, que dispensa dilação probatória, e caracterizado o justo receio, revela-se viável a presente impetração na forma preventiva’ (REsp 1.203.488/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 8.10.2010). Ressalte-se que, ‘não se tratando de lei em tese, mas de real ameaça a alegado direito líquido e certo, viável a impetração de mandado de segurança preventivo com o fim de obter a tutela do Judiciário’ (REsp 761.376/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 25.8.2006).

2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no RMS n. 34.015/RR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/4/2013, DJe de 9/4/2013.)

Neste sentido, deve ser reformada a sentença reexaminada, pois contrária ao entendimento da jurisprudência pátria, tendo em vista que nosso ordenamento constitucional veda a utilização do confisco como meio coercitivo para o pagamento de tributo, consoante a Súmula n.º 323 do STF,
in verbis
:

"É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos."

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe provimento, para reformar a sentença recorrida, concedendo a segurança a impetrante/apelante, com base na Súmula n.º 323 do STF, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de apreender e depositar mercadorias da apelante, com a finalidade de coação ao pagamento de ICMS, ressalvadas a possibilidade de adoção de todas as medidas fiscalizatórias sobre mercadorias transportadas e a utilização de meios legais de cobrança do ICMS devido, sem que haja necessidade da apreensão, nos termos da fundamentação
.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 13/06/2023